Tribunal: TJMT
Processo: 0015482-28.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.
A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.
Os Embargos de Declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015482-28.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAR SIRIO VILA REAL - CPF: 837.958.631-04 (EMBARGANTE), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGADO), VICTOR ABDALA DE TOLEDO PIZA - CPF: 343.833.048-26 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), ISMAR SIRIO VILA REAL - CPF: 837.958.631-04 (EMBARGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Os E
mbargos
de D
eclaração
não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que proveu parcialmente as Apelações interpostas por ambas as partes, cuja parte dispositiva ficou consignada nos seguintes termos:

“(...) Assim, diante dessas considerações, dou parcial provimento ao Recurso do autor para determinar que o início da mora deve ser a data prevista para a entrega do imóvel - março de 2012, permitir a cobrança da multa moratória no valor de R$6.620,11, uma vez que nenhum dos recorrentes pediu a sua exclusão, bem como os lucros cessantes, visto que a decisão que o concedeu foi confirmada por este Tribunal.

Dou parcial provimento ao Recurso da requerida para decotar da sentença o ressarcimento da taxa de evolução da obra e determinar que o termo final da fruição correspondente a R$1.834.14 mensais deve ser a data da entrega das chaves.”

A embargante aponta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que a
omissão
ocorreu em relação à cláusula de tolerância de 180 dias e sobre a afirmação de que o crédito perseguido pelo autor não estar submetido à Recuperação Judicial, uma vez que o enfrentamento da matéria se deu de forma incorreta.

Não houve omissão quanto a essas questões. Confira-se.

“(...) Postulou, ainda, a requerida/apelante que os créditos apurados fossem submetidos ao procedimento de recuperação judicial em razão da ação ter sido ajuizada antes do pedido e, mesmo já estando encerrado, ainda não transitou em julgado.

Contudo, é entendimento assente na jurisprudência que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial e/ou após a prolação de sentença de encerramento da recuperação judicial, devem ser executados diretamente em desfavor do devedor, neste caso a requerida/apelante, não se sujeitando ao procedimento da recuperação judicial.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO OU HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO À RECUPERAÇÃO - MEDIDA INADEQUADA - DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

O crédito constituído após o deferimento, processamento e encerramento da recuperação judicial, não se submete aos seus efeitos.

O credor tem direito de prosseguir no cumprimento de sentença, máxime porque sequer fez parte do plano homologado e, ainda, se constado o enceramento, por sentença, da recuperação judicial da devedora, agravada. (TJ-MT - AI: 00804213820168110000 MT, Relator GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento - 14/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação - 19/09/2016)

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida nessa parte.

(...)

Em relação ao argumento de que a
cláusula de prorrogação de prazo de entrega da unidade contratada não se dá de forma automática,
ou seja, não exime a empresa de comprovar as ocorrências descritas no item 5.5 do ajuste, deve ser acolhida, até porque se não houvesse necessidade de se demonstrar o motivo do atraso, ela não estaria inserida no contrato, que diga-se de passagem, foi elaborado pela própria construtora.

Veja-se que o item 5.4 prevê que a oba será entregue até a data indicada na alínea “j” do Quadro Resumo, admitida a dilatação de até 180 dias para a conclusão.

Já o item 5.5 assim dispõe:

“O prazo indicado no item anterior ficará prorrogado, porém, na hipótese de ocorrência de motivo de força maior, quais sejam, dentre outros equivalentes ou previstos em lei: a) greves parciais ou gerais da indústria da construção civil ou de setores que a afetem diretamente; b) suspensão ou falta de transportes; c) falta de materiais na praça; d) chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra; e) eventuais embargos da obra; f) demora na execução dos serviços que são próprios das empresas concessionárias; g) demora dos poderes públicos na concessão do “habite-se” definitivo, por razões independentes dos serviços de responsabilidade da VENDEDORA; h) problemas consequentes da eventual demora na execução das fundações e no escoramento de prédios vizinhos; i) falta ou racionamento de água, energia elétrica ou combustível; j) guerras, revoluções, epidemias ou quaisquer calamidades públicas que impeçam ou reduzam o andamento ou ritmo da obra; l) embargos das obras por terceiros ou pelos poderes públicos; m) exigência dos poderes públicos decorrentes de legislação superveniente; n) condições atípicas de constituição de solo ou que não tenham sido reveladas na sondagem prévia e que impossibilitem a execução das fundações ou o escoramento dos prédios lindeiros, caso isso venha a se mostrar necessário, no prazo inicialmente previsto; o) constatação, no curso da realização das fundações, de coisas ocultas no subsolo, inclusive equipamentos de energia elétrica, cabeamento e afins, que aconselhem a paralisação ou interrupção das atividades até a definição das soluções aplicáveis.”

A requerida não comprovou que o atraso se deu por um desses motivos, portanto
, o início da mora deve incidir desde a data prevista para a entrega do imóvel - março de 2012.”

Vê-se que não há omissão quanto às questões mencionadas.

Quanto à
contradição,
aduz que está presente na
utilização de fundamento incorreto
, não condizente com a situação dos autos, como no trecho da decisão que decidiu sobre a cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes, que assim consignou:

“Em relação à cumulação da cláusula penal moratória e compensatória, o STJ já decidiu que não é possível a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória ou compensatória visto que possuem a mesma natureza jurídica. [...]

Contudo, considerando que os lucros cessantes já foram deferidos em tutela antecipada, confirmados por este Tribunal no AI e ratificado na sentença, não é possível a sua modificação. E se nenhum dos recorrentes pediu a exclusão da multa aplicada na sentença, essa decisão não pode ser modificada de ofício pelo Tribunal,
motivo pelo qual deve ser mantida, porém, adequada ao pedido do autor na petição inicial e da ré na Apelação, em R$6.620,11
.”

Em nenhum momento o aresto afirmou que a decisão proferida no Agravo de Instrumento fez coisa julgada. Asseverou, sim, que os

lucros cessantes já tinham sido deferidos em tutela antecipada,
confirmados por este Tribunal no AI
e ratificado na sentença, não sendo possível a sua modificação, o que significa que a questão está preclusa.

Além disso, foi determinado que se adequasse ao pedido do autor e da ré na Apelação, em R$6.620,11.

Ocorre que a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu neste caso.

Apesar de ter apontado obscuridade no acórdão, não mostrou onde estaria esse vício.

Na realidade, está clara a sua intenção de rediscutir o mérito, visto que o julgamento lhe foi apenas parcialmente favorável. No entanto, este não é o meio adequado para esse propósito.

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023